Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0726304-59.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: NEUSA UMBELINA DE MOURA EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por NEUSA UMBELINA DE MOURA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a existência de contradição diante da ausência de nova intimação para a regularização do preparo. Requer que as publicações sejam feitas também em nome da advogada ADRIELE MAGALHÃES DE SOUSA LINHARES, OAB/CE no 30.166 (ID 28068841). Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios para que a regularização do preparo seja aceita, para o regular prosseguimento do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, no caso de decisão que inadmite recurso especial, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial.” (AgInt no AREsp 1747940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1653277/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No entanto, a título de simples elucidação, importa ressaltar que, conforme consignado na decisão, “deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 27920527), não houve o cumprimento do requisito, eis que juntado comprovante de agendamento no ID 28068851”. Assim, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, não caberia nova intimação para regularização do preparo, pois “intimado para efetuar o recolhimento, o recorrente não o comprova no prazo assinalado, limitando-se a apresentar o comprovante de agendamento do preparo, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção. Incidência da Súmula no 187 do STJ.” (AgInt no AREsp 1827455/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021). Além disso, o apelo especial não poderia prosseguir, pois, conforme também restou consignado na decisão, “Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021).” Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas também em nome da advogada ADRIELE MAGALHÃES DE SOUSA LINHARES, OAB/CE no 30.166 (ID 28068841). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010